Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU DE RIQUEZA NOVA. QUANTUM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC.

1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.

2. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quando for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o).

3. Nos embargos de terceiro procedentes o embargante não tem proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa, nem o embargado teria proveito equivalente, no caso de improcedência. O bem constrito já estava na posse do embargante, não se justificando tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários fixados em sentença com conteúdo meramente declaratório.

4. Apesar da baixa complexidade jurídica, nas ações processadas e julgadas em quase dois anos e com dilação probatória, os honorários fixados por equidade em valor irrisório não remuneram dignamente o trabalho exercido pelos advogados e devem ser majorados.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.